Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL E REMESSA A VARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado em face de despacho de determinação de emenda. O despacho determinou a emenda da petição inicial e a remessa dos autos a uma Vara Cível, ao reconhecer a iliquidez do título executivo fundado em contrato de honorários advocatícios, diante da revogação do mandato antes da conclusão definitiva dos serviços prestados. Os agravantes sustentam a existência de crédito líquido e certo, a prestação integral dos serviços e a urgência do feito, invocando o Tema 988/STJ e a Súmula 33/STJ para justificar o cabimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial com remessa dos autos a outra vara em razão da iliquidez do título executivo, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e da tese fixada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a emenda da petição inicial, sem resolver mérito ou questão incidente, configura despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório autônomo, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

4. O rol do art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em casos excepcionais de urgência qualificada, o que não se verifica no caso concreto.

5. A determinação de remessa dos autos a vara cível decorre da ausência de liquidez do título, exigindo prévio arbitramento dos honorários advocatícios proporcionalmente ao serviço prestado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.882.117/MS).

6. A tese fixada no Tema 988/STJ não socorre os agravantes, pois exige demonstração concreta de risco de inutilidade do julgamento em momento futuro, o que não restou caracterizado nos autos.

7. A alegação de prejuízo processual decorrente da alteração de rito e da competência não caracteriza gravame imediato capaz de justificar a recorribilidade do despacho, tampouco afasta a natureza irrecorrível do ato impugnado.

8. A invocação da Súmula 33/STJ revela-se inadequada, pois a alteração promovida decorre de competência funcional de natureza absoluta, não se confundindo com competência territorial relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a emenda da petição inicial com remessa dos autos a outra vara, por ausência de liquidez do título executivo, configura despacho de mero expediente e é irrecorrível por agravo de instrumento.

2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência qualificada, consistente no risco de inutilidade do julgamento futuro, o que não se verifica nas hipóteses de determinação de emenda à inicial.

3. A alteração de competência em razão da ausência de requisitos do título executivo constitui medida de ordem pública, não sendo alcançada pela Súmula 33/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 932, III; Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2o; CPC, art. 798, I, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 1973503, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1948790, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024, DJe 09.12.2024.